Tribunal: TJES
Processo: 5009553-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009553-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO JUNIO REIS DE JESUS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009553-41.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ANTONIO JUNIO REIS DE JESUS.

RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA EM RAZÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória na qual a parte autora busca o cancelamento do Processo Administrativo nº 2023-VZBFW, que resultou no cancelamento de sua CNH definitiva por infração cometida durante o período de prova (permissionário), sob alegação de ausência de notificação válida e decadência da pretensão punitiva.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade e que, no caso de cancelamento de CNH (art. 263, § 1º, CTB), a Administração Pública observou o devido processo legal, oportunizando a defesa ao condutor.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, reiterando as teses de nulidade por ausência de notificação e a ocorrência de decadência administrativa nos termos do art. 282, §§ 6º e 7º do CTB, afirmando que o prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade teria sido ultrapassado.

4. O recurso não merece provimento. Primeiramente, quanto à validade das notificações, observa-se que, por se tratar de condutor que já possuía a CNH definitiva emitida quando da instauração do processo de cancelamento, o DETRAN/ES instaurou o regular procedimento administrativo, assegurando o direito ao contraditório. Diferente da cassação da PPD, o cancelamento da CNH definitiva pressupõe a ciência do infrator, o que restou demonstrado nos autos pelo envio das notificações para o endereço cadastrado, cumprindo a finalidade do ato.

5. No que tange à decadência, é imperativo realizar o
distinguishing
em relação às penalidades comuns de trânsito. O prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6º, inciso II, do CTB, refere-se às penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação (art. 256, III e V, CTB). O cancelamento da CNH por irregularidade no período de permissão (art. 148, § 3º e 4º do CTB) ostenta natureza de desconstituição de ato administrativo que não poderia ter sido praticado, não se sujeitando, portanto, ao prazo decadencial estrito das penalidades disciplinares de trânsito.

6. A jurisprudência admite o cancelamento da CNH mesmo após a sua emissão definitiva, desde que constatada infração grave ou gravíssima no período de um ano da permissão, sendo que a abertura de processo administrativo atende ao princípio da segurança jurídica, sem que a demora na sua conclusão por si só gere a decadência pleiteada quando observados os trâmites legais.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)